Tribunal: TJPA
Processo: 0808893-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808893-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA.
REGRESSÃO DE REGIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia cinco de setembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
DIEGO DAS CHAGAS CARDOSO
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

que reconheceu a prática de falta grave e determinou a alteração da data base e manutenção do apenado no regime aberto.

Segundo consta nos autos, na data de 03/11/2020, foi expedido mandado de recaptura do interno, por ter supostamente rompido seu monitoramento, permanecendo como foragido.

Consta no INFOPEN (matrícula nº 55833) que o apenado não retornou da saída temporária na data aprazada, passando à condição de foragido a partir de 13/08/2019, preso em flagrante pelo cometimento de novo delito em 16/09/2019.

Após o devido processamento do PDP, o juízo das execuções reconheceu a prática de falta grave de natureza disciplinar e determinou o restabelecimento do regime aberto, nos termos das condições anteriormente já estabelecidas.

Em
razões recursais,
o agravante requer a reforma da decisão agravada com objetivo de reconhecer que o apenado não cometeu falta grave.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 10009015).

Por fim, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A Defesa alega que merece reforma a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da VEP de Belém, que reconheceu a ocorrência de falta grave e manteve o apenado no regime aberto.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Analisando a decisão agravada, vale ressaltar que foi constatada a falta grave do ora agravante, tendo em vista que ele descumpriu as condições do regime aberto, desligando o dispositivo de monitoração eletrônica durante vários intervalos.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “A questão gira em torno da legalidade do reconhecimento de falta grave a apenado que desobedeça às regras de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica, ausentando-se do perímetro delimitado, rompendo-a ou obstando seu acompanhamento, e nesse ponto, dever-se-ia adotar recente entendimento do STJ sobre a matéria, que, alterando entendimento anterior, concluiu que casos assim demandam punição dos apenados que desobedecem às regras ou tentem fraudar a tornozeleira eletrônica, pois a conduta se equipara a fuga e, portanto, devem ser aplicados os consectários previstos em lei para falta grave.”.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça.

III - Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, c.c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução.

[...]

Habeas Corpus não conhecido. (STJ, 5ª Turma, HC nº 527.117 – RS, Rel. Min. RAPOSO, Leopoldo de Arruda, , julg. 3/12/2019)

Desta feita, verifica-se que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que manteve o agravante no regime aberto, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu falta grave.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 06/09/2022